Tribunal: TJMT
Processo: 1023471-50.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023471-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Apropriação indébita, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (ADVOGADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (IMPETRANTE), JUNIO GIANELLI ARRUDA DA COSTA - CPF: 044.654.561-90 (PACIENTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (IMPETRANTE), GABRIELLA AGUIAR SANTANA - CPF: 047.405.021-19 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA –

ARTIGOS 129, § 9°, ART. 155 “CAPUT”, 146 “CAPUT”, 147, ESTES C/C. ARTIGO 61, I, “F” E ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL C/C. LEI 11.340/06 – PACIENTE QUE NÃO ACEITANDO O TERMINO DO RELACIONAMENTO TOMOU PARA SÍ O APARELHO DE TELEFONE CELULAR E MOTOCICLETA DA OFENDIDA, OPORTUNIDADE EM QUE

A AGREDIU

FISICAMENTE – INSURGÊNCIA DA DEFESA –

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP E CARÊNCIA

DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA –

INOCORRÊNCIA

– MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA – DENÚNCIA RECEBIDA

– COTEJO HARMÔNICO –
DECRETO PREVENTIVO NECESSÁRIO DIANTE
DA NECESSIDADE DE PROTEÇÃO
DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSIQUICA
DA VÍTIMA
–

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
–

SOMATÓRIO DAS PENAS MÁXIMAS QUE ULTRAPASSA QUATRO
ANOS
–

HIPÓTESE DO
ART. 313, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
VERIFICADA–

INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E
EXISTÊNCIA DE BONS
PREDICADOS
– FATOR QUE PER SI NÃO AUTORIZA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE QUE OSTENTA EXECUTIVO DE PENA
[Nº.15003-90.2017.811.0042]

– PRECEDENTES DO STJ

RHC Nº 46.378
– I
NVOCADO O
PRINCIPIO
DA HOMOGENEIDADE
–

DESPROPORCIONALIDADE
DA PRISÃO
–

INOCORRÊNCIA –

ORDEM DENEGADA.

O
art. 313, I, do CPP
exige, para a decretação da preventiva, que
o delito incriminado seja doloso e punido com pena máxima superior a 4 (
quatro)
anos, devendo ser considerado, nos casos
de
concurso
de
crimes,
o somatório das reprimendas.

“[...]Cuidando-se da imputação de crimes dolosos, cujas penas máximas em abstrato, somadas em razão do concurso material de delitos, ultrapassam quatro anos de reclusão, preenchido está o requisito do art.313, I, do CPP” (Superior Tribunal
de Justiça, Recurso
em
Habeas Corpus
n. 47.548 - DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j.
Em 5.6.2014).

“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. LAURITA VAZ - 5.8.2014).

"[...]Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus." (RHC n. 71.563/MG, Sexta Turma, Relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2016, DJe de 9/8/2016).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado com amparo no 5º, LXV, LXVIII, LXXVII e art. 108, I, “d”, da Constituição Federal e art. 4º, incisos I, IX, X, XI e XIV, da Lei Complementar nº 80/94; art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de JUNIO GIANELLI ARRUDA DA COSTA, quem estaria, em tese, nos autos da ação penal n.º 1003766-37.2020.8.11.0042, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital/MT, aqui apontada como coatora.

Constam dos elementos de informação, que o paciente foi preso em flagrante em 17 de outubro de 2020, sendo decretada a prisão preventiva em vista da manifestação ministerial em sede de audiência de apresentação, pela suposta prática do crime o crime tipificado no art. 129 do Código Penal, c/c art. 7º, inc. I e II, da Lei 11.340/2006 em desfavor da ofendida
Gabriella Aguiar Santana
.

Sustenta as teses de que: 1) ilegalidade da prisão, pois, não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP, bem como, ausência de fundamentação da decisão constritiva; 2) inexistência de descumprimento de medidas protetivas; 3)

predicados pessoais favoráveis como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita; 4) ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que “
a pena máxima em abstrato perfaz apenas três anos de detenção
” (Sic.).

Ressalta que: “(...)
o réu não ostentava quaisquer das hipóteses situadas no art. 312 da Legislação Adjetiva Penal, as quais, nesse ponto, poderiam inviabilizar o pleito de liberdade provisória em liça
.” (Sic.)

Argumenta que: “(...)
a hipótese versada nos autos, embora se trate de atitude inaceitável a merecer atuação enérgica do Poder Judiciário, não extrapola os limites da gravidade ínsita aos delitos da mesma natureza, de modo que, a meu ver, não está autorizada a aplicação da ressalva a que se refere o artigo 20 da Lei 11.340/2006, que a vítima se manifesta pela desistência da medida protetiva ia mesma autoriza a liberdade provisória.
” (Sic.)

Assim, sobreleva que: “(...)
logo após a prisão em flagrante ocorrida no dia 17/10/2020, o magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, ocasião em que declarou que “a aplicação de medidas protetivas no caso não se mostra suficiente a apurar a integridade física e psicológica da vítima.
” (Sic.)

Informa ainda, que: “
a ausência da imposição de medidas protetivas de urgência anterior, não há que se falar em incidência da hipótese autorizadora do inc. III do art. 313 do CPP
”. (Sic.)

Relata que a decisão proferida Autoridade Coatora não possui fundamentação idônea e concreta apta a embasar a manutenção da paciente em segregação cautelar. Desse modo, não existem justificativas para manutenção de uma medida excepcional e extrema como a prisão preventiva.

Manejado em sede de plantão judicial, o Exmo. Sr. Plantonista – Des. Luiz Carlos da Costa, à míngua de prova pré-constituída, determinou à distribuição regular e, por conseguinte, vindo os autos à minha relatoria.

Postergada a análise da liminar e solicitadas informações (Id.68485475), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id. 68980454 a 68980459), a liminar foi indeferida (Id. 69418479). Juntou documentos (Id. 66451453 a 66451455).

Nesta instancia, a d. Procuradoria de Justiça. No parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manifesta-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id.

71032956)

“PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO, CUJA PRISÃO FOI CONVERTIDA EM PREVENTIVA, EM RAZÃO DA PRÁTICA DE CRIMES OS CRIMES DESCRITOS NO ARTIGO 129, §9º E ARTIGO 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/06 - INCONFORMISMO – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ACAUTELATÓRIA, AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS A RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE, BEM COMO OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – LIMINAR INDEFERIDA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUTORIA DELITIVA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DA VÍTIMA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FINS DA PRISÃO CAUTELAR - EVENTUAIS BONS PREDICATIVOS NÃO ELIDEM A PRISÃO PREVENTIVA SE PRESENTES SEUS REQUISITOS - PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM SANÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de JUNIO GIANELLI ARRUDA DA COSTA, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal, ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital/MT.

Com efeito, inexistindo preliminares, passo ao exame das teses.

1) DA ILEGALIDADE DA PRISÃO REQUESTADA – DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

DA ALEGADA CARÊNCIA

DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA.

Para adequada análise dos fatos, transcreve-se a decisão que em 18/10/2020, homologou a prisão em flagrante e posterior preventiva do paciente,
in verbis:

“[...]Trata-se da prisão em flagrante cumprida em desfavor de JUNIO GIANELLI ARRUDA DA COSTA, autuado pela prática dos crimes previstos nos artigos 147, e art. 168, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006 pelos fatos e circunstâncias narradas no boletim de ocorrência e nota de culpa.
Instado a se manifestar, o ilustre Promotor de Justiça, Dr. Jaime Romaquelli, opinou pela homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva, ante a gravidade da conduta, em tese, praticada pelo Autuado.

O Defensor Público, em análise ao flagrante, postulou pela Liberdade Provisória em favor do Custodiado, alegando, em síntese, ausência de motivos que justifiquem a manutenção de sua prisão.

É o relato necessário.

Decido.

Faço a análise do Flagrante e, em decorrência da Pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19, declarada pela OMS, em 11 de março de 2020, deixo de realizar a audiência de Custódia sob o amparo da Portaria Conjunta nº 249 do TJ-MT (prorrogada pelas portarias conjuntas nº 281/20; 305/20 e 321/20, 343/2020, 372/2020, 399/2020, 400/2020 e 428/2020), que estabelecem o seguinte:

“Art. 1º - Decretar, com fulcro no art. 13 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, no período de 20 de março a 20 de abril de 2020, na primeira e segunda instâncias, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. § 5º - As audiências de custódia e as que envolvam adolescentes em conflito com a lei, com ou sem internação, não devem ser realizadas em razão da situação excepcional decorrente da pandemia de COVID19, observando o disposto na Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça.

Cessada a situação de excepcionalidade, o autuado terá sua condução para a audiência de custódia para apresentação ao juízo competente.

No que se refere ao Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor do autuado JUNIO GIANELLI ARRUDA DA COSTA, vejo que preenche os requisitos previstos nos artigos 304 e 305, do Código de Processo Penal e não ostenta nenhum vício de natureza material.

Assim, tenho o auto de prisão em flagrante como hígido. Por outro norte, não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 fez contar, na Carta Magna, em seu artigo 5º, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal.

Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão deve ter estar embasada no binômio necessidade e indispensabilidade da providência, além de estar assentada em decisão judicial fundamentada.

Assim, como afirmou o Professor Luiz Flávio Gomes, a prisão cautelar deverá ser a última medida imposta (ultima ratio), ou seja, quando não for possível que se garanta a instrução processual, a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública e econômica lançando-se mão das outras medidas cautelares previstas pelo legislador. No presente feito, após a análise do auto de prisão em flagrante, estou convencida da materialidade delitiva e indícios da autoria apontados naquela peça.

Repare-se que, segundo consta no auto de prisão em flagrante e relatado acima, o indiciado JUNIO GIANELLI ARRUDA DA COSTA conviveu maritalmente com a vítima Gabriela Aguiar Santana, e ela resolveu deixar o domicílio do casal, passando o Indiciado a prossegui-la.

Consta, ainda, que o Custodiado teria se apropriado do dinheiro, do celular e da motocicleta da vítima, e se encontrava escondido na kitinete em que ela reside, quando, então ela chamou pela polícia, que localizou e deteve o Custodiado.

Ainda segundo a vítima, quando da prisão em flagrante, o Custodiado teria feito graves ameaças contra ela, afirmando, inclusive, que se porventura fosse preso, seria encaminhado para o Presídio Carumbé e daquele local seria fácil atentar contra a vida dela.

Diante desse quadro, resta ao Poder Judiciário o dever de impor medidas cautelares adequadas à garantia da ordem pública e da instrução processual e da aplicação da lei penal.

Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado, a legislação excetuou, de forma clara, a possibilidade de decretação de prisão preventiva nos crimes em que envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme preceitua o inciso III, do artigo 313, da Lei Processual Penal.

Ao Poder Judiciário cabe a tarefa de coibir tais condutas e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar, para garantir a serenidade do meio social, além de transmitir à Sociedade, a garantia de que a ordem pública está mantida.

Nesse diapasão, e homenageando a quem merece, cito o Professor Julio Fabbrini Mirabete, que em sua obra Código de Processo Penal ensina:

“Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinqüente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com à infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e da sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.”1 (grifo nosso).

Por sua vez, Eugênio Paccelli de Oliveira, em seu comentário sobre a Lei 12.403/11, afirma que:

“Percebe-se, de imediato, que a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto deque ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social. (...) No Brasil, a jurisprudência, ao longo desses anos, tem se mostrado ainda um pouco vacilante, embora já dê sinais de ter optado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. A Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo alguma s hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais, conforme se vê do artigo 282, I, do CPP.

Não se pode desconsiderar, por derradeiro, que é manso e pacífico o entendimento doutrinário que bons antecedentes, trabalho fixo, e família não são garantidores do benefício da liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos motivos que alicercem a prisão preventiva.

POSTO ISSO, e levando em consideração os argumentos acima alinhavados, e nos termos no artigo 310, inciso II, c/c o artigo 313, inciso III, CONVERTO a prisão em flagrante lavrado em desfavor do indiciado JUNIO GIANELLI ARRUDA DA COSTA, qualificado acima, em PRISÃO PREVENTIVA, por entender presente um dos requisitos que alicerçam tal medida cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal. Diante das informações de que o Custodiado, no caso de ser recolhido no Centro de Ressocialização de Cuiabá disporia de condições para atentar contra a vida da vítima, determino às Autoridades responsáveis pelo recolhimento do Custodiado, que o encaminhe para qualquer outro presídio, com exceção do Centro de Ressocialização de Cuiabá. Diante do excepcional momento de isolamento social, caso não seja possível a expedição do Mandado pelo BNMP, determino que a presente decisão sirva como MANDADO DE PRISÃO. Tendo em vista que não foi aportado aos autos, até a presente data, o exame de corpo de delito, com registro fotográfico do rosto e corpo inteiro do autuado, atendendo a Recomendação 62 expedida pelo CNJ, no que preceitua o art. 8º, II , DETERMINO seja ele imediatamente submetido ao referido exame, bem como ao exame papiloscópico de identificação civil, os quais deverão ser juntados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.[...]”

A decisão que em 06/11/2020, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, foi prolatada nos seguintes termos:

“[...]Vistos etc. Trata-se de pedido de revogação de decisão que decretou a prisão preventiva, realizado por meio da Defensoria Pública, formulado em favor de JÚNIOR GIANELLI ARRUDA DA COSTA, por inexistirem seus requisitos ensejadores (ID 42726851). O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido em ID 42921613. Relatado o necessário. Decido.

Em que pese o alegado pela defesa do Indiciado, entendo que persistem os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, diante do disposto nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Isso porque, dentre os motivos autorizadores de sua custódia cautelar, encontra-se presente, a garantia da ordem pública.

A ocorrência de crimes desta natureza (violência doméstica e familiar contra a mulher) faz com que a população local se encontre intranquila, não podendo ficar exposta a toda a sorte de delitos.

Portanto, liberá-lo, agora, a toda evidência, seria providência temerária, trazendo ameaça óbvia à credibilidade da justiça. Ademais, observo que o Indiciado não apresentou fato novo capaz de alterar os fundamentos contidos na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, impondo-se a manutenção da custódia cautelar pelos mesmos fundamentos invocados na referida decisão. Somado a isso, verifico que o agente foi preso em flagrante no dia 17/10/2020, ou seja, há 21 (vinte e um) dias, não havendo, portanto, qualquer excesso de prazo. Consigne-se que o tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido neste mesmo sentido:

HABEAS CORPUS - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - PRISÃO EM FLAGRANTE - EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONSTATADO - PRAZO REFERENCIAL DE 81 (OITENTA E UM) DIAS NÃO ULTRAPASSADO - 2. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO CRIMINOSA - DECISÃO SINGULAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - 3. PREDICADOS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - 4. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. 1. O elastério dos prazos processuais não se configura quando, inexistindo qualquer notícia de desídia do magistrado na condução do processo crime, sequer se constata a transposição do lapso referencial correspondente a 81 (oitenta e um) dias, admitido jurisprudencial e doutrinariamente para a formação da culpa no procedimento ordinário. 2. A existência de registros criminais anteriores pelo cometimento de outros crimes graves justifica a manutenção da medida excepcional como forma de garantir a ordem pública, razão pela qual não merece reparos a decisão que, com supedâneo em elementos sólidos, indeferiu o pleito liberatório com alicerce nessa hipótese do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Predicados pessoais não têm o condão de, por si sós, avalizar o direito à liberdade provisória, se presente pelo menos um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. 4. Constrangimento ilegal não configurado, ordem denegada. (TJMT - HC 21345/2011, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/04/2011, Publicado no DJE 18/07/2011).

Fundamental, assim, a manutenção da custódia cautelar do Indiciado. Diante do exposto, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido contido em ID 42726851 e mantenho a prisão preventiva decretada.[...]”

Assinalo que, a materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante nº.

325.3.2020.16001 (Id.66451455-fl.4), boletim de ocorrência nº 2020.251628 (Id.66451455-fl.52/54), termo de exibição e apreensão (Id.66451455-fl.16/17) e laudo pericial preliminar de droga nº.3.14.2021.722234-01 (Id.71740964-fls.114/115).

Os indícios de autoria delitiva ressoam das declarações dos policiais que procederam a ocorrência, bem como, da própria ofendida conforme o termo de declaração nº.1153/2020 (Id.66451455-fl.57/59), que a seguir transcrevo:

“[...]DECLAROU: Que, a Autoridade Policial neste ato científica a declarante que, se desejar, pode requerer medidas protetivas de urgência e representar criminalmente nos casos em que a ação penal pública for condicionada à representação, devendo representar em até 06 (seis) meses após a ocorrência dos fatos; E, que, nos crimes contra a honra (calúnia, difamação e injúria) a vítima tem o prazo de 06 (seis) meses para apresentar queixa-crime em Juízo, através de advogado ou defensor público devidamente constituído. Perguntado a declarante qual o grau de parentesco ou afinidade com o(a) envolvido(a) e, sendo convivente, qual o período de convivência, bem como, se possui filhos com o suspeito? A declarante respondeu: QUE FOI NAMORADA DE JUNIO GIANELLI ARRUDA DA COSTA DURANTE OITO MESES, NÃO TENDO FILHOS; Perguntado qual a data e horário dos fatos? A declarante respondeu: QUE O FATO ACONTECEU NO DIA 16.10.2020, POR VOLTA DAS 23:00 HORAS; Perguntado qual o local onde ocorreu o evento? A declarante respondeu: QUE OCORREU EM SUA CASA; Perguntado quais as circunstâncias do evento, ou seja, como aconteceram todos os fatos? A declarante respondeu: QUE FAZ UM MÊS QUE FINALIZARAM A RELAÇÃO E NA DATA DE ONTEM, 16.10.2020,
POR VOLTA DAS 23:00 HORAS, JUNIOR ESTEVE EM SUA RESIDENCIA PARA BUSCAR UM DINHEIRO QUE A DECLARANTE HAVIA GUARDADO PRA ELE; QUE A DECLARANTE ENTREGOU O DINHEIRO E LOGO JUNIO DISSE QUE QUERIA REATAR A RELAÇÃO, TENDO A DECLARANTE DITO NÃO; LOGO JUNIO FICOU AGRESSIVO E DEU CHUTES E SOCOS NA DECLARANTE E EM SEGUIDA TOMOU SEU APARELHO CELULAR; QUE APOS AS AGRESSÕES JUNIO FOI EMBORA LEVANDO SEU APARELHO CELULAR E SUA MOTOCICLETA; Perguntado sobre a natureza das lesões praticadas pelo autor ou seja, de que forma o autor agrediu a vítima e se utilizou algum instrumento, qual foi ele? A declarante respondeu: QUE JUNIO DESFERIU CHUTES E SOCOS, ACERTANDO OS BRAÇOS, PESCOÇO, PERNAS E COSTELA; Perguntado a declarante se ficou com marcas ou sinais de agressões? A declarante respondeu: SIM, QUE POSSUI MARCAS NOS BRAÇOS E PERNAS;
Perguntado a declarante se em decorrência da agressão a declarante precisou ser medicada ou encaminhada a uma unidade de saúde? A declarante respondeu: NÃO; Perguntado se a declarante já foi submetida a Exame de Corpo de Delito e, neste caso, se foi constatado que deverá retornar ao IML? A declarante respondeu: NÃO; Perguntado se na data dos fatos, além de ter sido agredida, a declarante também foi ameaçada ou sofreu a pratica de outros crimes, como injúria, difamação e calúnia e, neste caso, qual o teor da ofensa ou da ameaça? A declarante respondeu: QUE FOI AMEAÇADA, POIS JUNIO DISSE QUE SE A DECLARANTE CHAMAR A POLICIA OU ELE SER PRESO VAI MATA-LA; Perguntado se após os fatos a declarante continuou tendo contato com o autor? A declarante respondeu: NÃO; Perguntado se houve testemunhas presenciais dos fatos, quem são e onde podem ser localizadas? A declarante respondeu: NÃO; Perguntado se a declarante deseja representar criminalmente contra o(a) autor(a) a fim de que seja investigado (a), processado(a) e condenado(a) pela prática do crime? A declarante respondeu: SIM; Perguntado a declarante se gostaria de tecer alguma observação a respeito do evento? A declarante respondeu: QUE JUNIOR ATUA COMO ESTELIONATARIO, USANDO O NOME DE MARCELO RAMOS, INCLUSIVE QUANDO O MESMO E ABORDADO PELA POLICIA MILITAR ELE APRESENTA UM RG FALSO; QUE JUNIO TAMBÉM APLICA GOLPES DE CARTÃO DE CREDITO E NO SITE DA OLX; QUE A MOTOCICLETA E O APARELHO CELULAR QUE JUNIO PEGOU E DE PROPRIEDADE DA DECLARANTE; Perguntado se a declarante gostaria de receber MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, ela respondeu QUE: SIM; Perguntado a declarante se gostaria de receber o serviço da PATRULHA MARIA DA PENHA? A declarante respondeu: SIM [...].”(Negritou-se)

Ademais, é cediço que em crimes desse jaez, a palavra da vítima tem especial relevância conforme preleciona o C. Superior Tribunal de Justiça –STJ:

“[...]4. "A
palavra
da
vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem
violência
doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido.
” (STJ; HC 590.329; Proc. 2020/0147301-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. RIBEIRO DANTAS; Julg. 18/08/2020; DJE 24/08/2020)

Da detida análise do presente
writ
, não constato qualquer ilegalidade nas medidas adotadas tomadas pelo Juízo
a quo
, porquanto se afiguram em consonância com as disposições da Lei Maria da Penha, que possibilitaram a adoção das medidas de urgência como forma de tutelar a alegada violência sofrida pela vítima e, por conseguinte o decreto prisional. Neste momento, é preciso atentar para a finalidade da Lei, devendo ser dada especial relevância à palavra da ofendida.

Importa mencionar, o que a doutrina pátria afirma em relação à finalidade da intitulada “Lei Maria da Penha”:

“A Lei 11.340/06 extraiu do caldo da violência comum uma nova espécie, qual seja, aquela praticada contra a mulher (vítima própria), no seu ambiente doméstico, familiar ou de intimidade (art. 5º). Nesses casos, a ofendida passa a contar com precioso estatuto, não somente de caráter repressivo, mas, sobretudo, preventiva e assistencial, criando mecanismos aptos a coibir essa modalidade de agressão ...” (in CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Violência Doméstica. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p.30, sem negrito no original)

Com efeito, em se tratando de conflito entre a preservação da integridade física da vítima, de um lado, e a liberdade irrestrita do suposto ofensor, de outro, a força que se extrai do presente julgado é a de que atende aos mandamentos da proporcionalidade e razoabilidade a restrição do direito de ir e vir do último, não havendo o que se falar em ofensa a princípios.

Assim, como é cediço, o julgador, ao decidir sobre a decretação da prisão cautelar, deverá motivar sua decisão em uma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP, quais sejam: a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a segurança da aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria, acrescida das condições de admissibilidade do artigo 313, do CPP, alterado pela Lei nº 12.403, de 04 de maio de 2011.

In casu
, importa consignar que os mecanismos criados pela Lei
nº 11.340/2006, para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher não se limitam às medidas protetivas de urgência previstas nos artigos 22 a 24, a teor do §1º, do artigo 22 e
caput,
dos artigos 23 e 24, podendo o juiz, conforme o caso concreto, adotar outras que entender necessárias para tornar efetiva a proteção que a lei confere à mulher, inclusive, a custódia preventiva do agressor

Dispõe o art. 20 da Lei nº 11.340/2006 que:

“Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.”

À luz do noticiado, o Superior Tribunal de Justiça [STJ] entende que, em respeito ao princípio da legalidade, será preciso, nos termos acima referenciados [art. 313, inc. I, do CPP], que o crime atribuído ao agente seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos: “
nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Na espécie, o paciente foi denunciado unicamente pelo delito tipificado no art. 288 do Código Penal, cuja pena máxima abstratamente prevista é de 3 anos de reclusão, portanto incabível a prisão cautelar"
(AgRg no HC n. 134.499/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., DJe 21/06/2013).

Todavia, no caso vertente, constata-se que o paciente responda por crime previsto no art.
129, § 9°, 155 “caput”, 146 “caput”, 147, estes c/c artigo 61, I, “f” e artigo 69, todos do Código Penal c/c Lei 11340/06
, punido o primeiro,

com penas máximas de 3 (três) meses a 3 (três) anos de detenção, o segundo, com pena de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, o terceiro, de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção e o quarto delito, com a pena de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção, respectivamente, motivo pelo qual, na hipótese de concurso de crimes, deve ser considerado o
quantum
resultante da soma ou acréscimo das penas, nas hipóteses de concurso material (art. 69 do Código Penal), formal (art. 70 do Código Penal), ou crime continuado (art. 71 do Código Penal), conforme o caso.

Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, após destacarem que "o limite de pena superior a quatro anos previsto no art. 313, I, CPP, está relacionado a alguns juízos de proporcionalidade cuja referência seria a possibilidade de imposição de pena privativa de liberdade ao final do processo", concluem:

“[...] Nesse caso, porém, de dois ou mais delitos, conexos, e desde que imputáveis às mesmas pessoas, a imposição da prisão preventiva se justificará pelo cúmulo material das penas abstratamente cominadas aos tipos em investigação [...].
("Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência".

4. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 605).

Aury Lopes Junior leciona no mesmo sentido:

“[...]Outra problemática se dará em relação ao concurso de crimes (por exemplo, furto e formação de quadrilha). Pensamos que a jurisprudência se inclinará para uma solução similar àquela utilizada para definição da competência dos Juizados Especiais Criminais ou o cabimento da suspensão condicional do processo, ou seja: deve incidir o aumento de pena decorrente do concurso material, formal ou crime continuado. [...] Ainda que os limites de pena sejam completamente distintos, os tribunais superiores já definiram a lógica a ser utilizado em situações similares, ou seja, concurso formal ou crime continuado, incide a causa de aumento no máximo e a de diminuição, no mínimo. Em qualquer caso, se a pena máxima obtida for superior a 4 anos, está cumprido este requisito. (LOPES JR, Aury. O novo regime jurídico da prisão processual, liberdade provisória e medidas cautelares diversas: Lei 12.403/2011. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 81-82).

Nesse sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTOS SIMPLES. CONCURSO MATERIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REQUISITO DO ART. 313, I, DO CPP. PREENCHIMENTO. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. ACUSADO QUE OSTENTA REGISTROS ANTERIORES PELA PRÁTICA OUTROS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RISCO CONCRETO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ILEGALIDADE AUSENTE. RECLAMO IMPROVIDO. 1. O art. 313, I, do CPP exige, para a decretação da preventiva, que o delito incriminado seja doloso e punido com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, devendo ser considerado, nos casos de concurso de crimes, o somatório das reprimendas. 2
. Cuidando-se da imputação de crimes dolosos, cujas penas máximas em abstrato, somadas em razão do concurso material de delitos, ultrapassam quatro anos de reclusão, preenchido está o requisito do art. 313, I, do CPP
. [...]”
(RHC n. 47.548/DF, Rel. MINISTRO JORGE MUSSI, 5ª T., DJe 18/6/2014).

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

2) DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.

Sustenta a defesa, que não houve descumprimento de medidas cautelares anteriormente decretadas em desfavor do acusado; Contudo, transcrevo as
informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (Id. 68980459)

“[...]Informo a Vossa Excelência, de início, que a prisão em flagrante e a posterior conversão em prisão preventiva ocorreram no Auto de Prisão em Flagrante de número 1003580-14.2020.8.11.0042, local onde também foi indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar por este Juízo na data de 09/11/2020 (Decisão – DOC. 01) (Parecer do MP – DOC. 02) (Pedido de revogação – DOC. 03).

Cumpre-me informar que, em que pese o argumentado pelo réu, ora Paciente, mantive a decisão que decretou a prisão preventiva por seus próprios fundamentos (Decisão proferida em audiência de custódia – DOC. 04), assim como para resguardar a integridade física e psíquica da Vítima, haja vista que o réu ostenta extensa ficha criminal respondendo a diversas ações penas, inclusive, possuindo condenações transitadas em julgado, fato que indica o risco de reiteração delitiva e a aplicação do Enunciado Orientativo número 06 editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Antecedentes – DOC. 05).

Informo, ainda, que recebi a denúncia ofertada pelo Parquet imputando ao Réu a prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9°, 155 “caput”, 146 “caput”, 147, estes c/c artigo 61, I, “f” e artigo 69, todos do Código Penal c/c Lei 11340/06, nesta data.

São estas as informações que presto a Vossa Excelência e, na oportunidade, coloco-me à disposição para quaisquer outras que se fizerem necessárias, bem como reitero votos de estima e consideração.[...]” (Negritou-se)

Registro ainda, ao que se mostra, há um antagonismo do

paciente

com a preservação de valores sociais e revolta para com a lei penal, pois mesmo já com executivo de pena [Execução da Penal 15003-90.2017.811.0042], ao que se compõe, novamente se evolve em crime a demostrar que, ao menos neste momento, a única forma de prevenção para a preservação da ordem pública é o
carcer ad custodiam
.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal:

“[...]a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. CármenLúcia)” (HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).

E ainda, o aresto do C. STJ:

"[...]a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para amparar a decretação da custódia cautelar para garantia da ordem pública." (RHC n. 38.028/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 16/10/2013).

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do beneficiário.

3)

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS COMO BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA.

Aduz o impetrante, pela existência de predicados pessoais do beneficiário, calcados na residência fixa e primariedade técnica.

Conforme prelecionam os Tribunais Superiores, é cediço que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
:

É o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. LAURITA VAZ - 5.8.2014).

No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

4) DA ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.

Ademais, o pretexto acerca da possibilidade de que se condenado ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que, o atual, afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente. [Princípio da homogeneidade]

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado. À propósito:

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”.
(RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

Assim, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação a ser reparada por este
mandamus
.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
JUNIO GIANELLI ARRUDA DA COSTA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021